Tribunal: TJES
Processo: 5014639-63.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014639-63.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NELY ALVES LIMA e outros
RECORRIDO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. e outros (4)
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUARTA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO CÍVEL

PROCESSO:
5014639-63.2024.8.08.0012

RECORRENTE:
NELY ALVES LIMA.

RECORRIDOS:
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A., BANCO PAN S.A., BANCO CETELEM S.A., FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e NELY ALVES LIMA

JUÍZO DE ORIGEM:
JUÍZO DE CARIACICA – COMARCA DA CAPITAL – 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RELATOR:
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. FRAUDE RECONHECIDA EM RELAÇÃO A DETERMINADAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. INSURGÊNCIA EXCLUSIVA DA AUTORA CONTRA A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS EM FACE DO BANCO PAN S.A. ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS OPERAÇÕES BANCÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO DE FRAUDE EM CONTRATOS DISTINTOS PELO SIMPLES RECONHECIMENTO DE IRREGULARIDADES EM OUTRAS AVENÇAS. COMPROVAÇÃO DA DISPONIBILIZAÇÃO DOS VALORES À CONSUMIDORA. DOCUMENTAÇÃO NÃO INFIRMADA EM SEDE RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO AUTÔNOMO DA SENTENÇA. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por NELY ALVES LIMA contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade de contratos de empréstimo consignado celebrados perante determinadas instituições financeiras, condenando as respectivas rés à restituição dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais, ao passo que julgou improcedentes os pedidos formulados em face do BANCO PAN S.A.

Em suas razões recursais, a autora sustenta, em síntese, que o contexto de múltiplas fraudes reconhecidas nos autos evidencia a ocorrência de vício também em relação à operação vinculada ao Banco Pan, postulando a reforma da sentença para que a referida instituição financeira seja igualmente responsabilizada.

Registre-se que o recurso anteriormente interposto pelo Banco Itaú Consignado S.A. foi objeto de desistência, remanescendo para apreciação apenas o apelo da autora.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo a decidir.

DA ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Habeas Corpus.

DO MÉRITO

A controvérsia recursal limita-se a verificar se a sentença merece reforma quanto à improcedência dos pedidos formulados em face do Banco Pan S.A.

O recurso não merece provimento. A recorrente sustenta que o reconhecimento da fraude em diversas operações consignadas deveria conduzir, por consequência lógica, ao reconhecimento da nulidade também da contratação vinculada ao Banco Pan S.A., argumentando que a multiplicidade de contratos fraudulentos demonstraria a contaminação de todas as operações realizadas em seu benefício previdenciário.

A tese, contudo, não comporta acolhimento. Conforme corretamente consignado na sentença, a validade das operações bancárias deve ser aferida de forma individualizada, a partir da análise dos elementos probatórios específicos relacionados a cada contratação submetida ao crivo jurisdicional. O fato de terem sido reconhecidas irregularidades em determinadas operações não autoriza a presunção automática de fraude em todos os demais contratos mantidos pela consumidora perante instituições financeiras distintas.

A responsabilidade civil das instituições financeiras e a própria validade dos negócios jurídicos impugnados exigem exame concreto das circunstâncias relacionadas a cada operação, não sendo juridicamente admissível a extensão automática dos efeitos do reconhecimento de fraude para contratos diversos sem a correspondente demonstração probatória.

A sentença observou precisamente essa premissa ao analisar separadamente cada contratação discutida nos autos.

Em relação às instituições financeiras condenadas, verificou-se a insuficiência dos elementos apresentados para demonstrar a regularidade das contratações impugnadas, circunstância que justificou o reconhecimento da nulidade dos respectivos negócios jurídicos.

Diversamente, quanto ao Banco Pan S.A., o conjunto probatório conduziu à conclusão oposta.

Conforme expressamente registrado pelo Juízo de origem, consta dos autos documentação apta a demonstrar a efetiva disponibilização dos valores decorrentes da operação discutida, notadamente o comprovante de transferência identificado sob o ID nº 49416878, evidenciando o ingresso dos recursos na esfera patrimonial da autora.

Tal fundamento revela-se particularmente relevante porque não foi efetivamente enfrentado pela recorrente em suas razões de recurso. Embora sustente genericamente a existência de vício de consentimento e a ocorrência de fraudes em outras operações bancárias, a autora não impugna especificamente a conclusão sentencial referente ao recebimento dos valores oriundos da contratação mantida perante o Banco Pan.

Em outras palavras, a insurgência recursal está estruturada sobre a premissa de que a fraude reconhecida em relação a outras instituições financeiras deveria irradiar efeitos automáticos sobre a operação mantida junto ao Banco Pan, sem, contudo, demonstrar qualquer irregularidade concreta e específica capaz de infirmar a documentação analisada pelo magistrado de origem.

A existência de outras operações fraudulentas, embora constitua elemento relevante para compreensão do contexto fático global, não substitui a necessária demonstração da irregularidade da contratação especificamente atribuída ao Banco Pan. Admitir solução diversa equivaleria a estabelecer presunção absoluta de invalidade de qualquer negócio jurídico celebrado pela consumidora no período analisado, raciocínio incompatível com os princípios do contraditório, da segurança jurídica e da distribuição do ônus da prova.

O reconhecimento de fraude em determinadas operações bancárias não gera presunção automática de invalidade de contratos distintos celebrados com outras instituições financeiras, sendo
in casu
, ausente demonstração específica da irregularidade da contratação impugnada e não infirmado o fundamento sentencial relativo à efetiva disponibilização dos valores ao consumidor.

Cumpre observar, ainda, que a autora não produziu elemento probatório apto a demonstrar que a contratação vinculada ao Banco Pan tenha sido realizada mediante fraude, falsificação documental, utilização indevida de dados pessoais ou qualquer outro vício capaz de comprometer sua validade.

Ao contrário, permanece hígido o fundamento adotado na sentença quanto à comprovação da disponibilização dos valores da operação, circunstância que, por si só, afasta a pretensão de reforma do julgado, sobretudo diante da ausência de impugnação específica em sede recursal.

Dessa forma, não se verifica qualquer erro de julgamento apto a justificar a alteração da conclusão alcançada pelo Juízo de origem.

A sentença examinou adequadamente o conjunto probatório, procedeu à análise individualizada das operações discutidas e apresentou fundamentação suficiente para afastar a responsabilidade do Banco Pan S.A., razão pela qual deve ser integralmente mantida.

DISPOSITIVO E TESE

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto. Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito.

GUILHERME EMMERICH BARROS SOARES

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)